Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-07.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000200-07.2022.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEX PEREIRA BANDEIRA e outros (20) Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual os autores buscavam compelir o Município a realizar o rateio de supostas sobras de recursos do FUNDEB, entre os profissionais da educação em efetivo exercício. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e reconheceu a legalidade da conduta administrativa do Município quanto à destinação dos recursos, especialmente no tocante ao pagamento da contribuição previdenciária patronal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a utilização de recursos do FUNDEB para o pagamento da contribuição patronal de INSS representa desvio de finalidade e, portanto, ilegalidade; (ii) se há obrigatoriedade legal de rateio das sobras da subvinculação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB entre os profissionais da educação, mesmo sem previsão legal específica no âmbito municipal. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.113/2020, com as alterações da Lei nº 14.276/2021, considera como remuneração, para fins de aplicação do mínimo de 70% do FUNDEB, os valores pagos a título de encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento. 4. O pagamento da contribuição patronal com recursos do FUNDEB está expressamente autorizado por norma legal vigente, inexistindo ilegalidade. 5. O § 2º do art. 26 da Lei nº 14.276/2021 utiliza o termo “poderão”, conferindo ao gestor público discricionariedade na concessão de bonificações ou abonos, não sendo possível extrair daí um dever jurídico de rateio das sobras. 6. O rateio depende de lei municipal específica, conforme determina o art. 37, X, da CF/1988, e sua ausência inviabiliza a imposição judicial de obrigação ao Executivo. 7. À época dos fatos, a LC nº 173/2020 vedava a concessão de aumentos e abonos aos servidores, ressalvadas exceções legais não comprovadas nos autos. 8. A sentença observou a legalidade da destinação dos recursos e a inexistência de norma autorizadora local, não havendo demonstração de direito subjetivo dos autores. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A utilização de recursos do FUNDEB para o pagamento da contribuição previdenciária patronal está autorizada pela legislação federal vigente e não configura desvio de finalidade. 2. O rateio das sobras da subvinculação de 70% do FUNDEB a título de abono ou bonificação exige previsão legal específica no âmbito municipal, não sendo possível sua imposição judicial sem norma autorizadora. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e X; Lei nº 14.113/2020, art. 26, caput e § 1º, I; Lei nº 14.276/2021, art. 26, § 2º; LC nº 173/2020, art. 8º, I e VI; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000200-07.2022.8.05.0155, sendo Apelantes Alex Pereira Bandeira e outros e Apelado Município de Macarani, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator